Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual de entorpecentes. Apreendida grande quantidade de maconha (615.524g). Paciente que não tem residência no distrito da culpa. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.